Tribunal: TJDFT
Processo: 0034994-26.2016.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-09-15

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUA A PROPRIEDADE LOCALIZA-SE NO PERÍMETRO DO CONDOMÍNIO E QUE A PARTE SE BENEFICIA DA ESTRUTURA CONDOMINIAL. IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. É legítima a cobrança de taxas condominiais por condomínio irregular, referentes a prestação de serviços de interesse coletivo em que todos os moradores são favorecidos.
2. Contudo, para legitimar a cobrança deve estar suficientemente comprovado que a propriedade da ré situa-se dentro dos limites do condomínio e que esta se beneficia das benfeitorias e segurança oferecidas, o que não ocorreu na hipótese.
3. Recurso do autor desprovido.